Tribunal: TJSP
Processo: 1000923-24.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000923-24.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que são apelantes KAIROS
MAIS
JANDIRA
RESIDENCIAL
SPE
LTDA,
CBX
PARTICIPAÇÃO
E
INCORPORAÇÃO EIRELI e MAEC ENGENHARIA E CONSTRUCÃO EIRELI, é
apelada SIMONE APARECIDA SOUZA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000923-24.2019.8.26.0299 -Voto no 47.687
2
VOTO No 47.687
APELAÇÃO CÍVEL No 1000923-24.2019.8.26.0299
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES
: KAIRÓS MAIS JANDIRA RESIDENCIAL SPE LTDA. e
OUTRAS
APELADA
: SIMONE APARECIDA SOUZA COSTA
COMARCA
: JANDIRA 1a VARA

RECURSO.
APELAÇÃO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
OBRIGATÓRIO.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1.
Trata-se de recursos de apelação, tempestivos e bem
processados, interpostos contra sentença que julgou a ação de rescisão contratual
c.c. restituição de valores e indenização por perdas e danos, ajuizada por Simone
Aparecida Souza Costa, extinta, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva ad
causam, relativamente à corré Maec Engenharia e Construção Eireli; e parcialmente
procedente em relação às corrés Kairós Mais Jandira Residencial SPE Ltda. e CBX
Brasil Participação e Incorporação Ltda..
A autora sustenta ter celebrado compromisso de compra
e venda com as requeridas, com o objetivo de adquirir um imóvel. Diz que o valor foi
pactuado em R$ 210.844,44 e que desembolsou, ainda, o montante de R$ 1.000,00 a
título de assessoria imobiliária. Aponta, ainda, que foi estabelecido o prazo de entrega
em fevereiro de 2019. Salienta que, mesmo após o envio às rés de toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000923-24.2019.8.26.0299 -Voto no 47.687
3
documentação necessária para a obtenção do financiamento bancário para
pagamento do preço, o crédito solicitado não lhe foi concedido, porque o
empreendimento carecia de regularização perante a Municipalidade local, não tendo
ocorrido ainda sequer o início das obras. Aponta, portanto, que as rés são
responsáveis pelo insucesso do negócio, razão pela qual pugna a decretação da
resolução do contrato, com a devolução integral dos valores que dispendeu, além da
condenação delas também ao pagamento de indenização por danos morais, pelos
lucros cessantes e pelos honorários contratuais que teve de arcar para o ajuizamento
da demanda.
O Juízo (fls. 439/447) principiou por acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva da corré Maec Engenharia e Construção Eireli. Fê-lo por
considerar que referida empresa foi apenas contratada pelas alienantes do imóvel
para realizar serviços de construção no empreendimento, inexistindo qualquer liame
entre sua atividade e a relação jurídica contratual em que se funda a demanda.
Extinguiu, pois, o processo, sem resolução do mérito, relativamente a ela. Quanto às
outras duas requeridas, julgou a demanda parcialmente procedente. Considerou não
ter havido resistência, por parte delas, ao pedido de desfazimento do contrato,
cingindo-se a controvérsia quanto à imputação de responsabilidade pelo malogro da
obrigação. Assinalou, a esse respeito, que a entrega do imóvel foi prometida para
ocorrer até fevereiro de 2019, admitindo-se a prorrogação de tal prazo por até 180
dias corridos a findar, portanto, em agosto do mesmo ano. Ponderou, ademais, que
até a data da prolação da sentença (fevereiro de 2020) as obras do empreendimento
ainda não haviam sido concluídas, sendo patente, portanto, a culpa das requeridas
pelo inadimplemento. Decretou, assim, a resolução do negócio e as condenou a
efetuar o ressarcimento integral dos valores pagos pela autora. Entendeu, além disso,
caracterizados os danos morais, na hipótese, pelo que as condenou ao pagamento de
indenização pecuniária, arbitrada em cinco mil reais. Considerou, por outro lado, que
o pedido de indenização de lucros cessantes correspondentes ao valor locativo
mensal do imóvel durante o período de atraso
se mostra incompatível com a
pretensão à rescisão do negócio, pelo que o rejeitou. Finalmente, salientou que
também a verba honorária contratual dispendida pela autora para o ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000923-24.2019.8.26.0299 -Voto no 47.687
4
demanda não comporta ressarcimento, por se tratar de valor livremente negociado
entre ela e seu procurador particular, não sendo oponível às requeridas, integralmente
alheias a tal relação.
Inconformadas, apelam as corrés Kairós Mais Jandira
Residencial SPE Ltda. e CBX Brasil Participação e Incorporação Ltda.
A primeira (fls. 449/467) sustenta ser inadmissível o
ressarcimento integral dos valores pagos pela requerente, como decorrência do
desfazimento do negócio. Aponta que o contrato possui cláusula clara e expressa a
disciplinar a forma de cálculo dos valores a ressarcir, na hipótese de seu
desfazimento, no bojo da qual se estabelece a retenção de 25% do total adimplido a
título de preço, como forma de recuperação das despesas administrativas,
publicitárias, tributárias e fiscais, entre outras. Salienta, ainda, que a restituição deve
ocorrer de forma parcelada, também consoante o pactuado. Acrescenta que os fatos
narrados pela demandante não consubstanciam dano moral, devendo ser afastada a
respectiva indenização. Por fim, salienta que os juros de mora devem ser
computados, sobre o valor a restituir, apenas após o trânsito em julgado da decisão
condenatória, na esteira de tese firmada pelo c. STJ no julgamento de recurso pelo
rito dos repetitivos. Conclui pela reforma, bem como pela modificação do ônus de
sucumbência.
A segunda (fls. 472/492) principia por arguir a sua
ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que não entabulou a relação
contratual de fundo com a demandante e que tampouco teve qualquer
responsabilidade sobre a execução das obras do empreendimento. Quanto ao mérito
pleiteia por fundamentos de todo semelhantes aos expendidos pela outra requerida
apelante a retenção de 25% do total pago, admitindo o ressarcimento dos outros
75%, de maneira parcelada, tal qual prevê o contrato; o afastamento da indenização
por danos morais; e a fixação do termo inicial de contagem dos juros de mora na data
do trânsito em julgado da decisão condenatória. Conclui, semelhantemente, pela
reforma.
Processados os recursos (fl. 495), vieram aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000923-24.2019.8.26.0299 -Voto no 47.687
5
contrarrazões (fls. 511/523).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de quantias pagas e indenização por danos materiais e morais proposta
pela adquirente de imóvel em razão da aventada mora das requeridas na conclusão e
entrega do empreendimento. Extinto o processo, sem resolução meritória,
relativamente à corré Maec Engenharia e Construção Eireli, e julgada parcialmente
procedente quanto às duas outras requeridas, sobrevieram os reclamos destas duas
últimas os quais, ex vi do disposto no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil,
não podem ser conhecidos.
Isso porque deixaram as apelantes de juntar a
comprovação atinente ao tempestivo recolhimento dos valores do preparo, em frontal
desatendimento ao disposto no artigo 1.007 do Estatuto Processual Civil.
Note-se que o pleito de concessão do benefício da
justiça gratuita fora indeferido nesta Instância (fls. 567/570), concedendo-se prazo
para regularização do recolhimento o que não ocorreu.
Na medida, pois, em que se quedaram inertes as
recorrentes em relação à providência pertinente ao preparo recursal, considerando o
indeferimento da gratuidade de justiça, forçoso é o reconhecimento da deserção, uma
vez que se constitui o preparo requisito de admissibilidade do recurso, cuja não
observância leva ao não conhecimento do apelo.
Nesse sentido:
“Agravo - Regulamentação de Visitas - Assistência
judiciária gratuita - Não comprovação de fazer jus
aos benefícios da Lei 1.060/50 - Ausência de
recolhimento da taxa judiciária e do porte de retorno
- Recurso deserto” (TJSP Agravo de Instrumento no.
0328738-13.2009.8.26.0000 São Paulo - 8a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Ribeiro da Silva
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000923-24.2019.8.26.0299 -Voto no 47.687
6
07.10.2009).
Destarte, ausente prova do recolhimento de qualquer
valor a título de preparo, manifestamente inadmissível se revelam os recursos,
devendo não ser conhecidos, nos termos dos artigos 101, § 2o, e 1.007 do Código de
Processual Civil.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, não se conhece dos recursos.

Vito Guglielmi
Relator